Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. De acordo com o art. 85, caput do CPC, a condenação nos ônus de sucumbência, em regra, está atrelada às decisões que tenham natureza jurídica de sentença. Excepcionalmente, estende-se essa condenação àquelas decisões previstas de forma expressa no § 1o do referido dispositivo legal.
2. No caso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não afetou o objeto principal da lide, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.